Tribunal: TJDFT
Processo: 0713303-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713303-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BORGES DO NASCIMENTO AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por PAULO ROBERTO BORGES DO NASCIMENTO, em face da decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras deferiu liminar, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, ante a comprovação da inadimplência e mora do réu, a apreensão do veículo VOLKSWAGEN, modelo GOL 1.0L MC5, ano/modelo 2020/2021, cor cinza, Código Renavam 01237727976, chassi no 9BWAG45U2MT023194. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 58043247). Requer o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos originários, vê-se que houve prolação da sentença (ID 197452568-autos originários), na qual o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Com efeito, nos termos do artigo 422 do Código Civil, "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé", preceito esse, no entanto, desrespeitado pela parte ré, que descumpriu injustificadamente sua parte da avença. O réu deixou, também, de fazer uso do permissivo legal para quitação da integralidade do débito, hipótese em que o veículo lhe seria restituído sem ônus, na forma do § 2o, do art. 3o, do Decreto Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004. Dessa forma, operou-se a consolidação do autor na propriedade e posse plena do veículo descrito na inicial, 5 (cinco) dias após a efetivação da apreensão, restando, tão somente, sua declaração por esta sentença. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a rescisão contratual operada de pleno direito, bem como a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem, objeto da lide, no patrimônio do credor fiduciário, com fulcro no § 1o do art. 3o do Decreto-lei 911/1969, alterado pela Lei 10.931/2004, cabendo à repartição competente expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. “ Com a prolação de sentença no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital